Tribunal: TJDFT
Processo: 0701704-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por SILVANO SOARES BATISTA contra a sentença que, na “AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL” ajuizada em face do INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM, julgou improcedentes os pedidos. O Apelante sustenta (i) que a multa aplicada decorreu de suposto descumprimento de determinações judiciais; (ii) que não há que se falar em descumprimento de ordem judicial porque o parcelamento irregular do solo ocorreu antes do ajuizamento da Ação Civil Pública 0704142-48.2021.8.07.0018; (iii) que a ACP foi ajuizada em 28/06/2021 e a cessão de direito realizada em 25/09/1997; (iv) que após a decisão judicial permaneceu inerte e não realizou qualquer obra ou atividade; (v) que a sanção administrativa não é cabível e que, se houve ilegalidade, esta foi cometida antes da propositura da ACP; (vi) que requereu a suspensão do processo administrativo com base no entendimento jurisprudencial de que, “quando o contribuinte provoca o Judiciário, o poder público tem de desistir de recorrer na esfera administrativa, pois os dois processos não podem tramitar simultaneamente”; e (vii) que o processo administrativo deve ficar suspenso até a decisão final da ACP. Requer o provimento do recurso para anular o Auto de Infração 3570/2021 a fim de excluir a imposição da multa até o trânsito em julgado da ação civil pública, sob pena de bis in idem. Preparo recolhido (ID 57641453). Em contrarrazões, o Apelado argumenta (i) que as razões recursais não impugnam a sentença de modo específico, violando o princípio da dialeticidade; (ii) que não foi infirmada a presunção de veracidade dos atos administrativos impugnados; (iii) que a sanção administrativa foi imposta em razão do grave ilícito ambiental de parcelamento do solo sem prévio licenciamento; e (iv) que a sanção administrativa não tem relação com a sanção judicial e reparatória do processo coletivo, inexistindo bis in idem. Pugna pelo não conhecimento ou pelo desprovimento da apelação. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 1/11 ID 59538176). É o relatório. Decido. O recurso não pode ser conhecido. O Apelante pleiteou a anulação do “Auto de Infração constante do Processo: “No: 00391-00002032/2021-90” sob o argumento de que a multa aplicada “é desarrazoada e ilegal, pois tramita nesta Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (Ação Civil Pública Processo no 0704142- 48.2021.8.07.0018), em que o Autor figura como Réu, com o mesmo objeto e com pedido de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), configurando um verdadeiro bis in idem, pois não pode haver condenação pelo mesmo fato duas ou mais vezes.” A r. sentença julgou improcedente o pedido de anulação do auto de infração ambiental, mediante a seguinte fundamentação: “O autor busca com esta ação anular o Auto de Infração Ambiental no 3570/2021 (id. 156630894), que lhe imputou a conduta de “dar início, de qualquer modo, ou efetuar o parcelamento do solo sem licença”; determinou o embargo das obras que estavam sendo realizadas no imóvel e impôs multa de R$ 43.501,07, reduzida administrativamente para R$ 21.535,50. Diz que a multa é desarrazoada e ilegal, pois tramita nesta Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF a Ação Civil Pública no 0704142- 48.2021.8.07.0018, na qual ele figura como Réu, com o mesmo objeto e pedido de multa no valor de R$ 50.000,00, o que configura verdadeiro bis in idem, pois não pode haver condenação pelo mesmo fato duas ou mais vezes. Razão não lhe assiste. A atuação administrativa impugnada apresenta-se, em princípio, válida e eficaz, posto que fora lavrada por autoridade incumbida do ato, em forma adequada, com motivo, objeto e finalidade condizentes com o ordenamento jurídico. O autor não produziu prova idônea capaz de infirmar a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade de que gozam o ato exarado pelo IBRAM e lhe atribuiu a conduta ilícita de realizar o parcelamento irregular da Chácara 03 do Núcleo Rural Alexandre Gusmão. É incontroverso que seres humanos promoveram o parcelamento irregular da Chácara 3, desmembrada da Chácara 336-C, a qual vem sofrendo alterações ao longo dos anos ao arrepio de qualquer ato de licenciamento ou autorização, o que resultou em supressão de vegetação nativa, impermeabilização do solo, interferência nos corpos hídricos e nascentes da região, etc. Ainda que o autor não tenha realizado o parcelamento do solo sozinho, decerto ele é responsável pelo fracionamento da Chácara em discussão, já que adquiriu aquelas terras, instalou-se no local e levantou edificações. Tais fatos encontram-se demonstrados de modo suficiente nos autos e não destoam das alegações do autor. A responsabilidade pelo dano ambiental é tríplice, ou seja, resulta em consequências de índole penal, administrativa e cível. A responsabilidade civil e administrativa derivada da lesão ambiental é solidária, alcançando tanto aquele que promove diretamente o parcelamento e alterações indevidos, como o que dele se locupleta de tais ações, como os ocupantes do parcelamento realizado criminosamente e que buscam sua consolidação mediante a alocação de edificações clandestinas para regularização posterior. Em outros termos, a responsabilidade civil alcança todos os que participem de qualquer modo da produção do dano ambiental. Como já enfatizou o Exmo. Ministro Herman Benjamim, em célebre julgado, na atribuição desta responsabilidade "equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, em quem se beneficia quando outros fazem" (STJ, 2a T. REsp 650.728/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 23/10/2007, DJe 02/12/2009). Logo, ainda que não tivesse participação direta nos atos de parcelamento ilegal - e tem - o autor seria alcançado pela responsabilização inerente ao dano ambiental, por ser seu beneficiário e perpetuador, na medida em que permanece a manter a ocupação incompatível com a vocação ambiental do bem. A propósito, o tema encontra-se pacificado pela orientação contida no Enunciado 623 da Súmula do STJ: "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor". Sendo obrigação de índole propter rem, é também inequívoco que a área danificada é ocupada pelo autor, impossível negar a responsabilidade respectiva. Neste contexto, é despiciendo discutir quem é o responsável pelo inequívoco parcelamento ilegal do solo discutido. Tanto o ocupante originário como os atuais ocupantes, como é o caso do autor, são responsáveis pelo parcelamento irregular, pois, há, repito solidariedade entre os infratores. Portanto, não há defeito capaz de invalidar o auto de infração ambiental lavrado em desfavor do autor e que está sendo discutido nestes autos. Passo a examinar a multa, que é objeto de irresignação autoral. O arbitramento do valor de penalidade de natureza pecuniária, ato tipicamente administrativo, não se sujeita, em regra, a censura judicial, excepcionando-se, porém, às hipóteses de flagrante ilegalidade, no bojo do qual se insere o arbitramento desarrazoado e desproporcional, o que não ocorre na hipótese. O fiscal impôs a multa mínima prevista no art. 48, II, da Lei 41/89, para sanções graves (101 UFDF s/2021), após reconhecer duas agravantes e uma atenuante previstas no art. 51, I, e art. 52, VI e VII do mesmo diploma legal. De fato, as agravantes e atenuante mencionadas são aplicáveis na hipótese, de modo que não se vislumbra qualquer laivo de irregularidade no reconhecimento das circunstâncias agravantes e atenuantes, ou na fixação da multa, capaz de autorizar a ingerência judicial. Ademais, a multa foi reduzida após recurso administrativo para R$ 21.535,50. Logo, a multa imposta ao autor conta com previsão legal, foi aplicada em valor até módico ante a gravidade dos fatos e, como tal, deve ser mantida, sob pena de se violar o princípio da vedação à proteção insuficiente. Em relação às alegações de bis in idem, melhor sorte não socorre ao autor. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoa física ou jurídica, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar o dano. Na prática isso significa que os causadores de danos ambientais poderão ser punidos de forma independente e simultânea nas esferas administrativa, cível e penal. É pacífico que essa responsabilização tríplice não caracteriza bis in idem, o que significa dizer que o infrator pode ser punido mais de uma vez pela mesma conduta, desde que em outra esfera. Em outros termos, a imposição de multas ao infrator em esferas jurídicas diferentes, que são inclusive independentes, mesmo que pelos mesmos fatos, não caracterizam bis in idem. Essa é justamente a hipótese em questão. O autor já foi responsabilizado na esfera administrativa pela prática de infração ambiental, sendo-lhe cominada multa pelo parcelamento irregular do solo da Chácara 03. Ademais, sua responsabilidade está sendo apurada na seara cível na Ação Civil Pública no 0704142 48.2021.8.07.0018, e dela poderão advir novas punições, inclusive cominação judicial. Afinal, como dito acima, é possível a responsabilização do infrator mediante a imposição de multa em esferas diferentes. A jurisprudência considera o não atendimento de ato de infração da autoridade ambiental competente, ainda que pelos mesmos fatos, uma infração administrativa autônoma. Isto porque, tais sanções são destinadas aos infratores contumazes que não observam, de forma reiterada, as ordens emanadas da autoridade ambiental, acreditando que possam continuar a praticar danos ao meio ambiente com a certeza de que não serão molestados novamente, e estarão isentos de novas punições e de qualquer forma responsabilização. Sendo assim é perfeitamente viável a imposição de mais de uma punição na seara administrativa pelos mesmos fatos, desde que não seja no mesmo dia, porque se está diante de infração continuada. Enquanto o dano ambiental não for reparado, poderão ser lavradas novas autuações, com aplicação de multas progressivas, até que o dano ambiental cesse e a ordem ambiental seja restabelecida. Consequentemente, não há que se falar em violação ao princípio do non bis in idem. Primeiramente, a Ação Civil Pública mencionada pelo autor não transitou em julgado, sendo assim a multa que porventura venha a existir não é sequer exigível. Ademais, as esferas cível e administrativa são independentes e autônomas, sendo perfeitamente viável a cumulação de multas advindas de esferas diferentes. Novas autuações administrativas também são possíveis, inclusive a exasperação da multa, enquanto o infrator for omisso e o dano ambiental não seja reparado.” Como se vê, a sentença considerou hígido o auto de infração ambiental e, por conseguinte, da multa administrativa aplicada, afastando a alegação de “bis in idem”, fundada na pendência da Ação Civil Pública 0704142 48.2021.8.07.0018, sob o fundamento de que são independentes as esferas civil e administrativa. Esse fundamento central da improcedência do pedido não foi impugnado nas razões recursais, lacuna argumentativa que evidencia a inobservância da dialética recursal que impede o conhecimento da apelação. Com efeito, o Apelante afirma nas razões recursais, em completa dissociação com a sentença, que não procede o embasamento para a aplicação da multa, consistente no suposto descumprimento de determinações judiciais, pois adquiriu o terreno mediante cessão de direitos bem antes do ajuizamento da Ação Civil Pública em 28/06/2021. O princípio da dialeticidade, consagrado nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que o apelante objete a sentença mediante articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. Na precisa abordagem de Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: “De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético.” (Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 5a ed., Edições Podivm, p. 59). A apelação simplesmente não contém embasamento jurídico que, acaso acolhido, poderia levar à reforma da sentença. Vale dizer, foram ignorados os requisitos substanciais dos incisos II e III do artigo 1.010 do Estatuto Processual que condensam o princípio da dialeticidade, a respeito do qual vale colacionar o ensinamento de Araken de Assis: “O conteúdo das razões também suscita rigoroso controle. Deve existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja, motivação pertinente. Ademais, as razões carecem de atualidade, à vista do ato impugnado, devendo contrariar os argumentos do ato decisório, e não simplesmente aludir a peças anteriores.” (Manual dos Recursos, RT, 2007, p. 197). Conclui-se, assim, que o mero inconformismo com a improcedência do pedido, sem a agregação de qualquer fundamento jurídico apto à reforma da sentença, não autoriza o conhecimento do recurso. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 1.010, INCISO II, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Pelo princípio da fungibilidade recursal, a parte recorrente não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, desde que não se trate de erro grosseiro ou má-fé e que seja respeitado o prazo do recurso adequado. Cabimento do recurso. 2. Segundo o art. 1.010, caput, e incisos II e IV, do CPC, a apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá a exposição do fato e do direito e o pedido de nova decisão. Incumbe, portanto, à parte recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada, sob pena de desatendimento ao princípio da dialeticidade. 3. Encontrando-se as razões de apelação dissociadas dos fundamentos da sentença, o recurso não deve ser conhecido, ante a ausência da regularidade formal estabelecida pelo art. 1.010, inciso II, do CPC. 4. Apelação não conhecida.” (APC 07137379320198070001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a T., DJE 9/3/2020) Nesse contexto, incide a hipótese de inadmissibilidade prescrita no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil: “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; Discorrendo sobre o tema, explanam Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello: “Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes das peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada.” (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, RT, 2015, p. 1327). ISTO POSTO, não conheço da apelação, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Majoro em 20% os honorários advocatícios arbitrados na sentença. Publique-se. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator